Tribunal: TJES
Processo: 5000510-39.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-39.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR PEREIRA EMERIKC e outros (2)

APELADO: DIOMAR BARBOSA EMERICK e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AÇÃO RESCISÓRIA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.

2. São devidos honorários advocatícios em caso de desistência do cumprimento de sentença, aplicando a regra expressa do art. 90 do CPC.

3. O pedido de suspensão do processo com base em liminar de ação rescisória é incompatível com a prévia e voluntária desistência do cumprimento provisório pelos próprios exequentes, configurando
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Embargos de declaração acolhidos sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000510-39.2022.8.08.0007

Embargantes: Ademir Pereira Emerick e outro

Embargados: Diomar Barbosa Emerick e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademir Pereira Emerick e Odilon Emerick contra acórdão de id. 15577004 emanado deste e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões de id. 15888267, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado relativamente à a) jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.134.186/RS e correlatos) que condiciona a fixação de honorários em cumprimento de sentença ao acolhimento da impugnação do devedor, com extinção ou redução do valor executado; b) aplicação do princípio da causalidade, diante de suposta extinção do feito por causa superveniente (trânsito em julgado da sentença); c) suspensão do processo em razão de decisão liminar proferida em ação rescisória, que teria suspenso a eficácia do título executivo.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO – ART. 775 DO CPC – POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O art. 775 do Código de Processo Civil consagra o princípio da disponibilidade da execução, permitindo que o exequente desista da execução, no todo ou em parte, independentemente da anuência do executado, mesmo após a apresentação de impugnação ou embargos.

2. A desistência da execução não afasta a aplicação da regra do art. 90 do CPC, que impõe à parte que desistiu o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

3. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa está em consonância com o mínimo legal previsto no §2º do art. 85 do CPC e guarda proporcionalidade com o trabalho desempenhado e o valor da causa.

4. Incabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for elevado, ou quando o valor dos honorários se mostrar razoável em relação ao trabalho do advogado, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente no que tange à aplicação da regra expressa no art. 90, caput, do CPC, no sentido de que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” e ao acerto da sentença recorrida que impôs aos exequentes, em razão da desistência formulada nos autos, o ônus da sucumbência.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, DO CPC . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não procede a pretensão de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o pedido de desistência veio aos autos somente após a parte contrária impugnar o cumprimento do julgado . 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais.
Extinta a execução/cumprimento do julgado, sem resolução do mérito, os honorários de sucumbência ficam a cargo da parte que deu causa, in casu, os agravantes. Inteligência do art . 90 do CPC
. 3. Não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, porquanto não se perceber de plano que a interposição do recurso reveste intuito protelatório ou abusivo, ou, ainda, que a irresignação deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt na ExeAR: 6369 DF 2022/0058770-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

Em razão da aplicação da regra expressa no art. 90 do CPC, despiciendas maiores considerações quanto ao princípio da causalidade.

Inaplicável, outrossim, ao presente caso jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.134.186/RS) que condiciona a fixação de honorários em cumprimento de sentença ao acolhimento da impugnação do devedor, com extinção ou redução do valor executado, por tratar-se evidentemente de situação diversa.

Por fim, o pleito de suspensão do processo, sob o argumento de que decisão liminar proferida em ação rescisória teria suspendido a eficácia do título executivo, não merece acolhida. Isso porque os próprios exequentes, de forma voluntária e inequívoca, formularam pedido de desistência do cumprimento provisório, ato processual incompatível com a pretensão posterior de paralisar o feito.

Permitir que a parte, após ter renunciado à continuidade da execução, valha-se da superveniência de medida suspensiva em outra demanda para afastar os efeitos de sua própria desistência configuraria hipótese de
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico por afrontar a boa-fé objetiva e a estabilidade das relações processuais.

Pelo exposto,
acolho
os presentes aclaratórios, sem imprimir-lhes, contudo, efeitos infringentes, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.